Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-30.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009791-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais formulados em ação regressiva ajuizada contra a
concessionária
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. A embargante buscava o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária decorrente de danos elétricos alegadamente causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica. Nos
aclaratórios
, a embargante alega omissões e contradições quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à sua alegada vulnerabilidade frente à concessionária e ao ônus da prova, além de postular o prequestionamento de matérias constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à seguradora sub-rogada, à distribuição do ônus da prova e à fundamentação adotada para afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame do conjunto probatório, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado analisou detidamente todas as alegações relevantes do recurso de apelação, especialmente à luz do Tema n.º 1.282 do STJ, segundo o qual a seguradora sub-rogada não possui prerrogativas processuais do consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova.

Foi expressamente reconhecida
a
responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, porém afastada diante da ausência de prova técnica idônea que estabelecesse o nexo causal entre os danos e a atuação da empresa, bem como da existência de elementos que apontam para caso fortuito externo (descargas atmosféricas).

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para decidir a lide, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não configura vício do acórdão, sendo incabível o uso dos embargos como meio de prequestionamento dissociado dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da controvérsia ou ao prequestionamento dissociado da ocorrência de vícios no acórdão.

A seguradora sub-rogada não faz jus às prerrogativas processuais do consumidor, inclusive à inversão do ônus da prova, conforme o Tema n.º 1.282 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 373, I e II, e 1.026, § 2º;
CC, art.
346, II; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n.º 1.282 –
REsp
n.º 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, j. 19.02.2025; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n.º 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19.06.2023,
DJe
21.06.2023; TJMT, Ap.
Cív
.
n.º
1031266-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara, j. 17.07.2025, DJE 17.07.2025; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, 4ª Câmara, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23.08.2023, DJE 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1009791-30.2024.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao

recurso de
a
pelação
interposto pela embargante
,
mantendo a sentença que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
que visavam
o ressarcimento
, por parte da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
dos valores pagos a título de indenização securitária em virtude de danos elétricos supostamente causados por oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica
.

A embargante
sustenta
a existência de obscuridades e contradições no v. acórdão, notadamente porque
o colegiado

não teria enfrentado
a situação de vulnerabilidade da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, bem como teria deixado de apreciar questões atinentes à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta, ainda, que a decisão embargada não observou a jurisprudência pacificada quanto à aplicação do CDC aos serviços públicos prestados mediante concessão, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do referido diploma.

Além disso,
invoca o enunciado da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça,
o qual
afasta o caráter protelatório dos embargos de
declaração manejados com intuito de prequestionamento, e requer que sejam supridos os vícios apontados, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial.

Defende, ademais, que, à luz da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal e do art. 346, inciso II, do Código Civil, é inequívoco o direito de sub-rogação do segurador em relação ao causador do dano, pelo valor efetivamente pago ao segurado.

Assevera que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de seus serviços, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e que, ao admitir o contrário, o v. acórdão incorreu em contradição e violação de norma processual, uma vez que caberia à fornecedora do serviço defeituoso demonstrar excludente de responsabilidade, o que não foi feito.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
,
com o suprimento das omissões e contradições apontadas
.

Devidamente intimada
,
a parte embargada
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 309019886.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
a
embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado,
sustentando, em síntese, que o julgado
não teria enfrentado a situação de vulnerabilidade da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, bem como teria deixado de apreciar questões atinentes à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
negou
provimento ao apelo interposto
pela
e
mbargante,

nos seguintes termos:

“(...)

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ,
REsp
n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, j. 19/02/2025).

Em razão disso, a apelante, na qualidade de seguradora sub-rogada, não faz jus à aplicação das normas processuais protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova.

Desse modo, incumbe exclusivamente à autora, ora apelante, a comprovação do fato constitutivo do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme o disposto no artigo
37, § 6º, da Constituição Federal, podendo ser afastada apenas diante da demonstração de excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

No caso concreto, contudo, observa-se que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária de energia e os danos suportados pelos consumidores segurados da apelante.

Isso porque a documentação apresentada nos autos pela seguradora apelante, especialmente os denominados “laudos técnicos”, é de natureza unilateral, genérica e carente de credibilidade técnica, pois não há qualquer comprovação de que tenham sido elaborados por profissionais habilitados, tampouco indicam com precisão a origem dos danos, limitando-se constatar “
oscilações de energia
” e “
sobrecarga de energia
” (ID 298677893, pp. 19-26; ID 298677894, pp. 22-25; ID 298677895, pp. 24 e 25; ID 298677896, pp. 26-28; e ID 298677896, pp. 19 e 20).

Aliás, não há prova de que tenha sido concedida à concessionária apelada
a
possibilidade de vistoriar os equipamentos supostamente danificados ou de participar da apuração dos eventos.

No ponto, impende destacar que os documentos produzidos unilateralmente não gozam de presunção absoluta de veracidade, possuindo valor probatório relativo, devendo ser corroborados com as demais provas constantes nos autos, pois, embora possam servir como
início de prova, não são
suficientes para amparar eventual decreto condenatório, justamente por não terem sido produzidos em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

(...)

Lado outro, verifica-se que a apelada apresentou relatórios técnicos produzidos conforme os parâmetros do Módulo
9
do PRODIST da ANEEL, que atestam a ausência de oscilações ou interrupções na rede elétrica nas datas indicadas como sendo de ocorrência dos sinistros (ID 298678382, 298678383, 298678384, 298678385 e 298678386).

Ressalte-se que “
as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade
” (Apelação Cível n. 1031266-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/07/2025, DJE 17/07/2025).

A ausência de abertura de reclamação administrativa por parte dos segurados ou da seguradora, conforme exige a Resolução ANEEL n. 1.000/2021, viola o devido processo de apuração técnica, comprometendo a verificação da suposta falha e retirando da concessionária qualquer possibilidade de
contraditório e ampla defesa
.

Além disso, denota-se que em
2
(dois) dos 5 (cinco) relatórios finais de sinistro acostados aos autos, a própria descrição dos eventos aponta para a ocorrência de condições climáticas severas, mencionando expressamente a presença de “
mal tempo na propriedade com muitas descargas atmosféricas e chuvas fortes
” (ID 298677893, p. 9) e “
tarde com fortes chuvas e raios
” (ID 298677897, p. 12), circunstâncias que indicam a possível incidência de caso fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária e os danos alegados.

Nesse contexto, a mera alegação de que os riscos decorrentes de descargas atmosféricas seriam inerentes à atividade da concessionária – o chamado fortuito interno – não conduz à responsabilização automática da fornecedora de energia elétrica.

O simples exercício de atividade de risco, por mais elevado que seja, não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre o suposto defeito no serviço e o dano alegado,
sob pena
de se instituir uma responsabilidade objetiva de caráter absoluto, incompatível com o regime jurídico das concessões públicas e com os princípios da causalidade e da razoabilidade que informam a responsabilidade civil.

(...)

Diante da ausência de prova técnica idônea que comprove a origem dos danos e estabeleça nexo de causalidade entre os eventos narrados e a atuação da concessionária, bem como da fragilidade dos laudos unilaterais apresentados, não se configura a responsabilidade civil da apelada.

À vista disso, não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, revela-se incabível o pleito indenizatório, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.”

Pois bem.

Analisando detidamente o acórdão,

denota-se que
este colegiado
bem ressaltou que, em consonância com o recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n.º 1.282
,
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
(STJ,
REsp
n.º 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, j. 19/02/2025).

Nessa perspectiva, não há falar em extensão, à seguradora sub-rogada, dos benefícios processuais destinados ao consumidor, tal como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual permanece com a autora, ora embargante, o encargo de comprovar o fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Assim,
da
simples leit
ura das ponderações do recurso,

afigura-se nítido o intuito da embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Sobre o tema
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à
rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.”
(TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Assim, s
em razão
a

e
mbargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
com base no mais recente entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça e consolidado no Tema n. 1.282.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n.
1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo d
a

e
mbargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

a

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025